Tribunal: TJDFT
Processo: 0714648-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos autos da ação de conhecimento. Em decisão monocrática, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou sua hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A jurisprudência consolidada do c. STJ e do e. TJDFT indica que a concessão do benefício deve considerar não apenas a simples afirmação da parte, mas também eventual lastro probatório que demonstre a incompatibilidade entre sua renda e as despesas processuais.
5. No caso, o agravante exerce o cargo de terceiro sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, com rendimento bruto no valor de R$11.900,43 (onze mil novecentos reais e quarenta e três centavos) e líquido no valor de R$4.501,60 (quatro mil quinhentos e um reais e sessenta centavos), após os descontos legais e de diversos empréstimos. Além disso, a análise dos extratos bancários do recorrente permite inferir a existência de outras fontes de renda, evidenciadas pelas diversas transferências recebidas em sua conta. Observa-se ainda que o recorrente não apresentou os extratos bancários de todas as instituições financeiras com as quais mantém relacionamento.
6. Com relação aos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento, as anotações nos documentos indicam que se referem a dívidas espontaneamente adquiridas pelo agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
7. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.